Tribunal: TJSP
Processo: 2042933-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS QUE ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mas não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS QUE ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mas não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da assistência judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família.

2. Cabe ao magistrado controlar a veracidade da presunção relativa firmada pela declaração, impedindo o desvirtuamento do instituto cuja finalidade é de promover o acesso à justiça daqueles mais necessitados, reconhecidamente pobres. Ressalte-se que a assistência judiciária gratuita é instrumento de mão dupla, uma vez que sua concessão frustra a legítima expectativa da parte contrária de se ver ressarcida das despesas antecipadas e honorários advocatícios.

3. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042933-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JONAS DA
SILVA, é agravado ROMILTON TRINDADE DE ASSIS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042933-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2042933-56.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante: JONAS DA SILVA
Agravado: ROMILTON TRINDADE DE ASSIS
Comarca: FORO REGIONAL DE PINHEIROS – 4a VARA CÍVEL
Magistrado: Rogério de Camargo Arruda
No na origem: 1013356-51.2019.8.26.0011
V O T O No 48364
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS
QUE ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, mas não está o juiz ou o
tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência
econômica para obtenção do benefício da assistência judiciária, se
estiverem presentes nos autos circunstâncias que evidenciem ter a
parte requerente condições de suportar as despesas do processo,
sem prejuízo do sustento seu e de sua família.
2. Cabe ao magistrado controlar a veracidade da presunção relativa
firmada pela declaração, impedindo o desvirtuamento do instituto
cuja finalidade é de promover o acesso à justiça daqueles mais
necessitados, reconhecidamente pobres. Ressalte-se que a
assistência judiciária gratuita é instrumento de mão dupla, uma vez
que sua concessão frustra a legítima expectativa da parte contrária
de se ver ressarcida das despesas antecipadas e honorários
advocatícios.
3. Agravo improvido.
1. Agravo de Instrumento interposto por JONAS DA SILVA
no autos da ação indenizatória que promove em face de ROMILTON TRINDADE
DE ASSIS, contra a r. decisão indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita,
consignando: “Vistos. 1. Folhas 652/655: Observado que a parte autora encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042933-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se representada por advogado particular, aduz ter tido bloqueios em suas contas
poupanças a indicar que possui valores guardados -, bem como não tendo ela
trazido documentação suficiente a indicar a sua hipossuficiência porquanto só
trouxe histórico de créditos do INSS, com o que não é possível observar se há
outros ganhos, ou, ainda, sequer trouxe aos autos sua declaração de renda, não
se verificam presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada,
de modo que resta indeferida. 2. Posto isso, no prazo de 15 dias e sob pena de
extinção, recolha o autor as custas e despesas iniciais. Intime-se.”
É o relatório.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal determina “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A Constituição Federal também dispõe em seu art. 134,
caput, que: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma
do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal”.
Portanto, é imprescindível ao deferimento da gratuidade
judiciária que o pleiteante demonstre a sua hipossuficiência financeira.
Dos documentos de fls. 64/79 denota-se que o agravante
tem ativos financeiros e recebe renda bruta mensal pouco superior a três salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042933-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Definitivamente, não se enquadra na condição exigível para
que a benesse lhe seja concedida.
O art. 98, do Novo Código de Processo Civil, que
estabelece: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por
sua vez, o art. 99, §3o determina: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dessa forma, a declaração de pobreza ou hipossuficiência
financeira não garante a concessão do benefício da gratuidade, mesmo porque a
tarifação da prova há muito tempo foi abolida do sistema processual. A propósito,
os autores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery já lecionaram que “não
é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”1.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. Turma
Julgadora:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
BENEFÍCIO
INCOMPATÍVEL
COM
AS
INFORMAÇÕES
COLHIDAS DAS DECLARAÇÕES DE RENDAS APRESENTADAS
PELA AGRAVANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Como
salientado na decisão monocrática ora impugnada, constata-se
das peças que formam o instrumento que a autora executa
contrato de prestação de serviços relacionados a liquidação de
seguro obrigatório DPVAT, atividade compatível com a ocupação
de assessoramento descrita na petição inicial e com as cotas
sociais de pessoa jurídica por ela titularizadas, conforme
declaração de rendimentos que, diga-se, discrimina aplicações
financeiras incompatíveis com quem se declara hipossuficiente,
posto superiores a cinquenta mil reais. 2. Sendo possível extrair
dos autos elementos capazes de afastar desde logo a presunção
relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela
pessoa natural, tema que, cumpre por fim salientar, sequer foi
impugnado especificamente neste regimental, resta que a r.
decisão do magistrado de primeiro grau deve ser integralmente
1
- “CPC COMENTADO”, 3a edição, Ed. RT, São Paulo, 1997, p. 1310.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042933-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mantida. 3. Recurso improvido. 2
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO –
COBRANÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL – Decisão agravada
indeferiu o pedido de gratuidade processual – Não comprovada a
incapacidade
financeira
–
RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO 3
AGRAVO INTERNO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL – RESCISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
– Decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento – Justiça Gratuita - Comprovação da alegada
insuficiência financeira - Ausência - Indeferimento do benefício -
Decisão mantida – Recurso desprovido.4
Destarte, não estando comprovada a impossibilidade de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, é caso de se manter
a r. decisão agravada.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2
Agravo Regimental Cível 2226109-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018
3
Agravo de Instrumento 2274758-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020
4
Agravo Interno Cível 2275885-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020